Tribunal: TJES
Processo: 5000741-90.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-90.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LEMOS ANDREATTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ACTIO NATA. CAUSA MADURA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS LEMOS ANDREATTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira, em demanda que discute suposta má gestão e ausência de correta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta individual do PASEP; (iii) determinar se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita, à luz do Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples condição de servidora pública não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica, inexistindo prova concreta capaz de infirmar a declaração de pobreza apresentada pela apelante.

4. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem suposta má gestão de conta individual do PASEP, quando a controvérsia não envolve a definição de índices oficiais de correção monetária, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

5. A causa de pedir deduzida na inicial está restrita à alegação de ausência de aplicação de juros e correção monetária e de má administração dos valores depositados, circunstância que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

6. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou má gestão em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

7. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos alegados desfalques, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar tal fato, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A alegação genérica de ciência recente das irregularidades, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para afastar a presunção de fluência do prazo prescricional.

9. Ausente comprovação da actio nata em data recente e considerando a antiguidade dos fatos narrados, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

10. Estando a causa madura para julgamento, é cabível a aplicação do art. 1.013, § 4º, do CPC, com extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por demandas que discutem suposta má gestão de conta individual do PASEP, quando não se questionam os índices oficiais fixados pelo Conselho Gestor.

2. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de correção em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial da prescrição exige prova inequívoca da data em que o titular tomou ciência dos alegados desfalques.

4. A ausência de prova da actio nata autoriza o reconhecimento da prescrição, ainda que superada a ilegitimidade passiva, mediante julgamento da causa madura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 373, I, 487, II, 1.013, § 4º; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 4.751/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023 (Tema Repetitivo 1.150); STJ, AgInt no AREsp nº 1.328.873/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DAS GRACAS LEMOS ANDREATTA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES (ID n. 79427616), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco requerido.

Em suas razões, Id n. 81635252, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1150 do STJ, uma vez que a causa de pedir versa sobre falha na gestão operacional, desfalques e a ausência de aplicação correta dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor;
(ii)
a pretensão não visa a alteração dos índices oficiais governamentais, mas sim a correção de falha operacional da instituição financeira em aplicar os índices e rendimentos obrigatórios, o que atrai a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade do banco;
(iii)
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, devendo a causa ser julgada pelo mérito (teoria da causa madura) ou, subsidiariamente, determinado o retorno dos autos para perícia contábil.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a ilegitimidade passiva e julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO BRASIL S/A
no Id n. 88104254, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença de extinção e, no mérito, a regularidade dos créditos efetuados e a ausência de ato ilícito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DAS GRACAS LEMOS ANDREATTA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

I – PRELIMINARMENTE: DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente, cumpre analisar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça suscitada pelo Banco apelado em sede de contrarrazões.

Analisando os autos, verifico que inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora, ora apelante.

O Banco Requerido limitou-se a argumentar, de forma genérica, que "o programa PASEP foi criado para SERVIDORES, o que, de certa forma, abrange uma categoria de profissionais que perfaziam altos rendimentos, somando-se ainda ao fato de que acumularam ao longo de suas carreiras diversos benefícios, o que é INCONDIZENTE, s.m.j. com a condição de miserabilidade jurídica".

Contudo, tais ilações não encontram respaldo na prova documental. Pela análise do contracheque acostado no
Id n. 17668558
, não se verifica que a parte autora aufira rendimentos vultosos que a enquadrariam na categoria de "altos rendimentos" defendida pela parte apelada, ou que possua capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A simples qualidade de servidor público, por si só, não afasta a hipossuficiência, devendo a análise pautar-se na realidade concreta dos autos, a qual favorece a manutenção do benefício.

Assim,
REJEITO
a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida à apelante.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

II – MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal reside, inicialmente, na definição da
legitimidade passiva para responder pela pretensão de recomposição de saldo de conta PASEP
.

A questão demanda a correta distinção entre as situações em que se impõe a presença da União Federal e aquelas em que a responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto executor direto da administração da conta individual, pode ser discutida autonomamente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.150
, o entendimento de que:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.”

No caso concreto, a autora, ora agravada, narra em sua peça inicial que o Banco Réu não teria promovido a devida correção do PASEP ao longo do período funcional, resultando em perda material, e que os valores depositados foram mal geridos pelo Requerido.

É oportuno destacar a causa de pedir constante na petição inicial dos autos de origem:

"Com análise do saldo foi possível perceber, com auxílio de plataforma de cálculo, que a correção dos valores estava irregular, havendo ausência de correção/créditos em diversos períodos. Pelos cálculos é de se observar que o autor deveria ter como valor atualizado o valor de R$ 49.273,13 [...]. Desta forma, conclui-se que a instituição financeira Ré não promoveu a devida correção do PASEP ao longo do período funcional do Autor, resultando em perda material."

Nota-se, portanto, que a pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar
má gestão administrativa e subtração de valores
ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.

Assim, embora a Corte Superior tenha o entendimento de que em ações nas quais se pretende a revisão dos índices oficiais (política monetária) a União deve figurar no polo passivo, o presente caso não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas, sim, sobre
responsabilidade decorrente da má gestão da Instituição Financeira
, em razão da alegada ausência de aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.

Em complementação, o Decreto nº 4.751/2003 e a Lei Complementar nº 8/1970 atribuem ao Banco do Brasil a função de manter as contas individualizadas e efetuar os créditos autorizados. Portanto, quando a pretensão deduzida não visa a discutir os parâmetros legais de atualização monetária (o que demandaria a presença da União), mas sim a suposta inércia do banco em cumprir as regras existentes, é legítimo que se atribua a legitimidade passiva tão somente em relação à instituição bancária.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP . BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. REJEITADAS . TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP . MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO . ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC . RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1 .1. O autor requer a reforma da sentença. 1.2 . O réu, sem sede de contrarrazões, levanta as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual; e, no mérito, requer a improcedência do apelo. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2 .1. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. 2.2 . No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.
2.3 . A pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.
2.4. Restou reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos . 2.5. Precedente: “(...) Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Rel. Min . Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas "ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda", mas,
se "a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep" - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. ( ...)”
(07013276620208070001, Relator.: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, PJe: 1/12/2023). 3. Competência da justiça estadual. Preliminar de incompetência rejeitada . 3.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, também, a tese jurídica que reconhece a competência da justiça estadual para processar e julgar as demandas que discutem a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS- PASEP. 3 .2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integracao Social - PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S.A. 3 .3. O tema já foi dirimido pelo julgamento do IRDR 16, do qual destaca-se o seguinte trecho: “(...) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS- PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados (...)” (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/5/2021).
[...] (TJ-DF 0709365-67.2020.8.07 .0001 1811056, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. RAI n . 1001957-07.2021.8.11 .0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03 .03.2021).

É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda.
No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.
Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010611-75.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Dessa forma, diferentemente do que foi fundamentado na sentença de origem, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil no caso concreto, impondo-se a reforma do
decisum
neste ponto.

Superada a questão da legitimidade e afastada a extinção sem resolução de mérito, encontrando-se a causa madura para julgamento - uma vez que a questão controvertida é unicamente de direito e as partes, instadas a produzir provas, mantiveram-se inertes (ID 76698911) -, passo à análise do mérito da pretensão autoral, notadamente quanto à
prescrição
.

A parte apelante alegou em sua inicial que:
"Em 21/02/2025, solicitou junto ao banco réu saldo do PASEP a fim de conferir os saques e atualizações, ocasião em que se verificou que as mesmas foram feitas de forma indevidas."

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1150
, definiu o prazo prescricional aplicável e o seu termo inicial:

STJ - Tema Repetitivo 1150 - Tese Firmada:

[...]

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso, a parte autora, ora apelante, alega que solicitou o saldo em 2025, data em que teria tomado ciência das irregularidades. Ocorre que tal alegação foi feita de forma genérica, desacompanhada de qualquer comprovação documental que ateste o momento exato em que tomou ciência dos alegados desfalques, como por exemplo, cópia do protocolo de atendimento, carimbo de entrega de extratos datado, ou negativa anterior de acesso.

Esse aspecto é de extrema relevância, visto que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que inclui a demonstração da tempestividade de sua pretensão quando se alega um fato novo (
actio nata
) capaz de postergar o início do prazo prescricional de eventos ocorridos há mais de 30 anos.

É imperioso destacar que, ainda que se cogite a revelia por parte do Banco do Brasil S.A. (ou defesa genérica), tal circunstância não exime a Apelante do dever de apresentar provas mínimas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. [...] REQUERIDA REVEL. [...] Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. [...]" (AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019).

O STJ foi taxativo ao exigir que a ciência dos desfalques seja demonstrada
"comprovadamente"
para fixar o termo inicial da prescrição:

“o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

No caso concreto, o apelante declinou do seu direito à produção de provas na origem e não apresentou nos autos quaisquer evidências (cópia da solicitação datada, protocolo, etc.) que comprovassem que somente em 21/02/2025 teve acesso aos extratos.

Considerando que os fatos geradores da pretensão (expurgos inflacionários e suposta má gestão) remontam às décadas de 1980 e 1990, e inexistindo prova robusta de que a ciência do dano ocorreu apenas em 2025, deve-se presumir que a pretensão poderia ter sido exercida anteriormente, ou ao menos, que o prazo prescricional decenal já fluiu integralmente desde a data dos eventos danosos ou da aposentadoria da autora (ocorrida muito antes de 2015, considerando sua idade de 77 anos).

Assim, a ausência de prova da
actio nata
recente leva ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DAS GRACAS LEMOS ANDREATTA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Contudo, avançando no julgamento do mérito da causa com base no art. 1.013, § 4º, do CPC (teoria da causa madura),
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em razão do resultado do julgamento, com a sucumbência da parte autora no mérito da ação, condeno a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a Apelante obteve êxito parcial no recurso (reconhecimento da legitimidade), sendo a condenação em honorários fixada originariamente neste grau de jurisdição em virtude do julgamento da causa madura.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar